Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734718-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo-se íntegra a deliberação do Juízo de origem quanto à exigibilidade do título executivo judicial e à metodologia de atualização do débito. Após a prolação do referido acórdão, este Relator tomou ciência de fato superveniente relevante, por meio de informações juntadas em outro feito que versa sobre a mesma matéria e se funda no mesmo título judicial, consistente na decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal, pela qual foram acolhidos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com atribuição de efeitos infringentes, suspendendo-se os efeitos do acórdão rescindendo que serve de fundamento ao cumprimento de sentença na origem. Diante desse novo cenário, impõe-se a reavaliação da condução do presente feito, à luz do entendimento já adotado por este Relator em situação análoga. É o que interessa relatar. FUNDAMENTAÇÃO Consoante já consignado no acórdão embargado, este Relator sedimentou entendimento no sentido da inexistência, à época, de óbice ao prosseguimento do agravo de instrumento, uma vez que não se vislumbrava causa apta a suspender a eficácia do título executivo judicial que embasava o cumprimento de sentença. Todavia, a superveniência da decisão proferida na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 alterou substancialmente o panorama fático-jurídico até então existente. Com efeito, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, a 1a Câmara Cível deste Tribunal determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, retirando-lhe, ainda que provisoriamente, a eficácia jurídica. Nesse contexto, revela-se configurada hipótese de prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento dos presentes embargos de declaração e, por consequência, a subsistência do acórdão embargado, encontra-se diretamente condicionado à validade e à eficácia do título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença em trâmite na origem. A depender do desfecho da ação rescisória, há possibilidade concreta de desconstituição do referido título, circunstância que recomenda cautela e prudência na condução do feito, a fim de evitar decisões potencialmente conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurisdicional. Assim como decidido por este Relator em feito análogo, mostra-se adequada e necessária a suspensão do presente recurso, até que sobrevenha o julgamento de mérito da ação rescisória, ocasião em que será possível reapreciar a controvérsia à luz do quadro jurídico então definitivamente estabelecido. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso, devendo os autos aguardar na Secretaria até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator